Tribunal: STF
Processo: AI 710585
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO 
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso 
   em que ofensa à Magna Carta de 1988, se existente, ocorreria de 
   forma reflexa ou indireta. Incide, de mais a mais, no caso a Súmula 
   279/STF.
2. O tema constitucional suscitado no apelo extremo não 
   foi objeto de análise prévia, e conclusiva, pelo Tribunal de origem.
   Pelo que é de se aplicar a Súmula 282/STF.
3. Agravo regimental 
   desprovido.